Tribunal: TJBA
Processo: 8140921-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140921-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELIO ROBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o feito poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial deve cumprir determinados requisitos, sob pena de ser indeferida. Caso a peça não preencha tais requisitos ou apresente defeitos capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz determinará à parte autora que a emende ou complete. Se a diligência não for cumprida, a inicial será indeferida e o feito será extinto sem resolução de mérito.

4. No caso dos autos, o apelante, então autor, propôs a demanda, após o que o juízo a quo sinalizou para o não preenchimento dos requisitos legais atinentes à petição inicial. Em que pese devidamente intimado, o autor se quedou inerte. Por conta disso, a inicial foi indeferida e o feito foi extinto sem resolução do mérito.

5. Vale ressaltar que não há determinação legal quanto à intimação pessoal do autor. Tal só ocorre se houver abandono do autor ou negligência das partes – o que não é o caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140921-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CELIO ROBERTO DOS SANTOS e como apelada BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.